Tribunal: STF
Processo: HC 71057
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
PENA  - AUMENTO - JUSTIFICATIVA. Prevendo a norma legal
percentuais diversos, a exasperação há de
resultar  de fundamentos lancados pelo julgador, sob pena de nulidade
-  precedente: habeas-corpus  n. 69.513-9/RJ,  relatado pelo Ministro
Sepúlveda  Pertente  perante  a  Primeira  Turma,  cujo  acórdão  foi
publicado  no Diario  da Justiça  de 12  de marco  de 1993,  a pagina
3.561.